Tribunal: STF
Processo: ARE 1507221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA, QUAL SEJA, DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DA AÇÃO PROPOSTA, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, RESSALVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PEDIDO DE REFORMA DA REFERIDA DECISÃO.



    PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIRMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITADO E NÃO CONSTATADO. SENTENÇA AMPARADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS NOS AUTOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.



    ANÁLISE DAS QUESTÕES ATINENTES À LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELO AGENTE ADMINISTRATIVO, SENDO VEDADA A ANÁLISE QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO.



    AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RELAÇÃO AO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA DEMISSÃO DO APELANTE DOS QUADROS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. DEMONSTRAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO (CORRUPÇÃO). CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DITAMES ELENCADOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ.



    LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. ATO ADMINISTRATIVO LASTREADO EM DENSO CONJUNTO PROBATÓRIO E NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO RECORRENTE.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 12% (DOZE POR CENTO) EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11.º DO CPC, RESSALVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO AUTOR.



    RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCO ANTÔNIO BUENO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVI; 41, §1º, inciso II; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente